Tribunal: TJPA
Processo: 0813491-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813491-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: AMOS SOUSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A suposta nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico “cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria” (STJ, HC 715.127/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022), como ocorreu na espécie.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
standard
probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em
habeas corpus
nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade” sendo certo que

“ao menos na via estreita do
writ
e na fase em que se encontra o processo-crime, não se mostra possível verificar se houve a observância das diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27/10/2020 no HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, que se referem ao juízo condenatório, até mesmo porque a instrução criminal ainda nem se iniciou.” (STJ,
AgRg no HC n. 690.505/PE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2021)

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 12 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
AMÓS SOUSA SOARES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará lançado no auto de prisão em flagrante nº 0801226-33.2022.8.14.0046, constando na impetração que o paciente foi preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal proveniente da decisão conversiva do flagrante em prisão preventiva, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, pleiteando, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11166440.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema (ID n. 11200222).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
por inadequação da via eleita (ID n. 11406182).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Convém salientar, ainda, que o acesso à via mandamental pressupõe a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração.

A incompatibilidade do
habeas corpus
para tratar de questões que demandem incursão aprofundada em elementos de prova é aspecto que merece especial destaque no caso em apreço. Isso porque o impetrante visa a afastar suposto constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva do coacto, ao argumento de que a medida está amparada em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com os ditames do art. 226 do CPP.

No ponto, a pretensão mandamental reporta-se ao entendimento estabelecido no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
” (STF,
RHC n. 206.846/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3h6yDpE
. No mesmo sentido: STJ,
HC n. 598.886/SC
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020, cf.
https://bit.ly/3h0JKAz
).

No entanto, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso, tenho que
é inviável o conhecimento da presente impetração
. A esse propósito, registro que a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é refratário à via mandamental, já que em tal esfera procedimental
“não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria”
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
).

Na hipótese, consoante salientado pela autoridade coatora, há indícios suficientes de que o paciente foi um dos autores do delito sob investigação. Com efeito, o coacto

“[...] fora preso em flagrante delito no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 10h40, por supostamente infringir o art. 157, §2º, II, do CPB, tendo como vítima a senhora Rozely Souza da Silva.

Consta do Inquérito por flagrante, que Amos Sousa [
ora paciente
], em coautoria com pessoa ainda não identificada, teria rendido a vítima, e mediante o emprego de arma de fogo, subtraído a sua motocicleta e aparelho celular. De acordo com as informações preliminares,
a vítima acionou a polícia militar que conseguiu localizar a motocicleta por meio de um aplicativo de rastreio numa residência. Ao chegar no local, outros indivíduos empreenderam fuga, sendo efetuada a prisão do acusado
, este reconhecido pela vítima em sede policial” (ID n. 11200222 - Pág. 1/2)

Como se nota, a captura do paciente aconteceu na residência onde foi localizada a motocicleta roubada, tendo a vítima reconhecido o coacto como um dos participantes da trama delitiva. Nesse particular, assesto que as alegadas irregularidades no reconhecimento fotográfico do paciente deverão ser dirimidas junto à instância adequada, que inclusive diferiu tal análise para o momento processual oportuno. Dessa forma, explorar a conformidade procedimental do reconhecimento fotográfico impugnado, além de não ser compatível com os rigorosos limites cognitivos do
habeas corpus
, também implicaria em indevida supressão de instância, consoante bem anotado nos precedentes desta Corte de Justiça replicados no opinativo ministerial.

Ao fim e ao resto, clarifico que a solução jurídica ora encaminhada não contraria a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Superposição acerca dos requisitos para o reconhecimento pessoal e fotográfico encartadas no art. 226 do CPP. Nesse espeque, ressaio que
os precedentes invocados pelo impetrante sobre o tema não guardam relação de estrita aderência à espécie, posto que diversamente do que se passou nos julgados paradigma algures indicados, não se está a usar o reconhecimento fotográfico como fundamento exclusivo de sentença condenatória, mas sim para aferir a presença dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva.

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que, a despeito de alegado vício no reconhecimento fotográfico, “o
standard
probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em
habeas corpus
nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade”, sendo certo que

“ao menos na via estreita do
writ
e na fase em que se encontra o processo-crime, não se mostra possível verificar se houve a observância das diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27/10/2020 no HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, que se referem ao juízo condenatório, até mesmo porque a instrução criminal ainda nem se iniciou.” (STJ,
AgRg no HC n. 690.505/PE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/10/2021, cf.
https://bit.ly/3VULx8R
)

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022